Tribunal: TJES
Processo: 0001151-31.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001151-31.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001151-31.2018.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1
.

FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PROXIMIDADE À CONSUMAÇÃO DO DELITO.

2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.

Para a aplicação do redutor previsto no inciso II do art. 14 do Código Penal deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito. Haja vista a proximidade da consumação delitiva, já que o apelante atingiu a vítima com dois disparos de arma de fogo, é proporcional e adequada a fração de 1/3 (um terço) empregada.
2
. Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001151-31.2018.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 1º de maio de 2017, o denunciado, juntamente ao nacional André dos Santos Antônio (impronunciado), agindo de forma livre e consciente, em concurso de agentes, utilizando-se de arma de fogo, tentaram matar a vítima Wesley Ribeiro dos Santos Coutinho, não consumando a intenção criminosa por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Na forma das razões recursais, a defesa suscita o emprego da fração máxima da tentativa e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem.

Em um primeiro momento, suscitou o aumento da fração da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), contudo, para a aplicação do redutor deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito.

No caso em tela, verifico que a vítima fora efetivamente atingida por dois disparos de arma de fogo, na região tóraco-abdominal esquerda e no antebraço direito, de modo que o réu percorreu grande parte do “caminho do crime”, tendo, inclusive, um projétil ficado alojado em flanco direito, apenas não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Neste sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ESCOLHA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. APLICAÇÃO DA MÁXIMA REDUÇÃO PREVISTA EM LEI. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, a fração de diminuição da reprimenda pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram o índice escolhido na concepção de que o réu percorreu grande parte do iter criminis, haja as notícias de que ele alvejou a vítima de tal modo que o disparo transfixou região anterior do tórax e braço esquerdo. Também, mencionaram que o ofendido "só não morreu devido à pronta reação dos presentes, que desarmaram o apelante, e graças ao atendimento médico recebido" (fl. 881). Dessa forma, a alteração desse entendimento dependeria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 909.372/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Diante disso, mantenho a fração de 1/3 (um terço) quando da aplicação do inciso II do artigo 14 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Allan Chrystian Neves Gomes – OAB/ES nº 24.579, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.